Tribunal: TJES
Processo: 5002007-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002007-07.2025.8.08.0000
AGRAVANTE: ANDRESSA OLIVEIRA CUPERTINO DE CASTRO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INCOMPATIBILIDADE COM A FINALIDADE DA LEI Nº 14.181/2021. RETIRADA DO NOME DO CONSUMIDOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto por consumidora em face de decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu o pedido de retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes, apesar de ter sido deferida tutela de urgência para limitar descontos mensais a 30% de seus rendimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se, diante do cumprimento da tutela de urgência deferida em ação de superendividamento, é cabível a retirada do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A Lei nº 14.181/2021 institui procedimento especial de repactuação de dívidas visando assegurar a subsistência digna do consumidor superendividado, afastando práticas abusivas de cobrança.
4. A inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito após a concessão da tutela de urgência frustra a finalidade da ação de superendividamento, que é permitir a quitação ordenada das dívidas sem agravar a vulnerabilidade financeira.
5. A adoção de medidas intimidatórias pelo credor, como a inclusão em órgãos de proteção ao crédito, viola os princípios da cooperação e da boa-fé processual e compromete o resultado útil do processo.
6. Comprovado que a devedora está cumprindo a obrigação de pagar 30% de seus rendimentos para amortização das dívidas, inexiste justificativa para manutenção da restrição em cadastros de inadimplentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
1. A inscrição do consumidor em cadastros de inadimplentes após a concessão de tutela de urgência que limita descontos em ação de superendividamento viola a finalidade da Lei nº 14.181/2021.
2. O cumprimento pelo devedor da obrigação de pagar percentual de seus rendimentos fixado judicialmente afasta a possibilidade de manutenção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
3. Medidas de cobrança extrajudicial de cunho intimidatório são incompatíveis com os princípios da boa-fé processual e da cooperação no âmbito da repactuação de dívidas.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 104-A, 104-B e 104-C (incluídos pela Lei nº 14.181/2021).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª
Câmara Cível do Egrégio TJES, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
D
AR

PROVIMENTO
AO
RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ______ de ______ 2026.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002007-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDRESSA OLIVEIRA CUPERTINO DE CASTRO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002007-07.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDRESSA OLIVEIRA CUPERTINO DE CASTRO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INCOMPATIBILIDADE COM A FINALIDADE DA LEI Nº 14.181/2021. RETIRADA DO NOME DO CONSUMIDOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por consumidora em face de decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu o pedido de retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes, apesar de ter sido deferida tutela de urgência para limitar descontos mensais a 30% de seus rendimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, diante do cumprimento da tutela de urgência deferida em ação de superendividamento, é cabível a retirada do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 14.181/2021 institui procedimento especial de repactuação de dívidas visando assegurar a subsistência digna do consumidor superendividado, afastando práticas abusivas de cobrança.

4. A inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito após a concessão da tutela de urgência frustra a finalidade da ação de superendividamento, que é permitir a quitação ordenada das dívidas sem agravar a vulnerabilidade financeira.

5. A adoção de medidas intimidatórias pelo credor, como a inclusão em órgãos de proteção ao crédito, viola os princípios da cooperação e da boa-fé processual e compromete o resultado útil do processo.

6. Comprovado que a devedora está cumprindo a obrigação de pagar 30% de seus rendimentos para amortização das dívidas, inexiste justificativa para manutenção da restrição em cadastros de inadimplentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A inscrição do consumidor em cadastros de inadimplentes após a concessão de tutela de urgência que limita descontos em ação de superendividamento viola a finalidade da Lei nº 14.181/2021.

2. O cumprimento pelo devedor da obrigação de pagar percentual de seus rendimentos fixado judicialmente afasta a possibilidade de manutenção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

3. Medidas de cobrança extrajudicial de cunho intimidatório são incompatíveis com os princípios da boa-fé processual e da cooperação no âmbito da repactuação de dívidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 104-A, 104-B e 104-C (incluídos pela Lei nº 14.181/2021).

Vitória, ES, ______ de ______ 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002007-07.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDRESSA OLIVEIRA CUPERTINO DE CASTRO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A
Lei nº 14.181/2021, que acrescentou os arts. 104-A, 104-B e 104-C ao Código de Defesa do Consumidor, instituiu um procedimento destinado à proteção de pessoas físicas em situação de superendividamento,
facilitando
a repactuação de dívidas contraídas de boa-fé com o objetivo de assegurar o pagamento dos débitos sem comprometer o necessário para a
sobrevivência digna do consumidor superendividado,
além de evitar a adoção de práticas abusivas por parte dos credores
.

N
a hipótese, a agravante ajuizou ação pleiteando a repactuação de dívidas representadas por empréstimos
de diferentes modalidades
tomados junto ao Banco do Brasil S/A, demonstrando que
a soma
das
prestações
mensais,
considerando
os descontos realizados
em seu contracheque
e
os
valores

d
ebitados diretamente
na sua
conta
bancária
,
correspondem a 95% (noventa e cinco por cento) dos seus rendimentos líquidos,
apurados
após a
s
deduç
ões
d
e
imposto de renda e contribuição previdenciária.

Ante a comprovação dos requisitos previstos no art. 300 do CPC e a demostração de que a agravante atende as exigências legais para a repactuação das dívidas em razão do superendividamento, o MM. Juiz de 1º Grau deferiu a tutela de urgência pleiteada
e determinou que o agravado l
imite os descontos
mensais
relativos a todos os empréstimos
por ela contraídos

em
até 30% da
sua
remuneração, abatidos
os descontos de imposto de renda e previdência
.

Todavia, apesar de ter cumprido a aludida decisão quanto à limitação dos descontos, o agravado passou a praticar atos
visando a
cobrança extrajudicial dos
débitos
e incluiu o nome
da agravante
nos órgãos de proteção ao crédito,
medida
que
contraria a
finalidade da tutela de urgência
deferida
, que é viabilizar a superação da situação de superendividamento
comprovada
nos autos,
permitindo a quitação dos débitos sem comprometer
a dignidade e o
sustento da consumidora e da sua família
.

Averbe-se que

as
cobranças extrajudiciais
realizadas pela
instituição financeira
após a concessão da tutela de urgência
– especialmente aquelas de cunho intimidatório, como
a inclusão

do nome da agravante
em cadastros de inadimplentes
e o

envio de
notificações
com
ameaças de medidas executivas –,
além de violarem os princípios da cooperação e da boa-fé processual,

são
incompatíveis
com
a Lei nº 14.181/2021 e com

a finalidade
da
ação de repactuação de dívida
s
,
na medida em que
agrava
m
a situação
de vulnerabilidade
financeira
já

vivenciada

pela
consumidor
a,
podendo comprometer o resultado útil do processo
.

A
ssim, comprovado que a agravante
está
cumprido com a obrigação de pagar o
valor de
30% (trinta por cento) dos seus
rendimentos
para
a

quitação
das dívidas descritas no pedido de repactuação,
o que corresponde a R$ 6.697,33 (seis mil, seiscentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos)
por mês
, conforme se verifica pelo documento anexado no id. nº 33577985 do processo de origem,
não há o que justifique a manutenção d
a inscrição d
o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar

a
o agravado
que
retire o nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).

É
como voto.

Desembargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)